Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710164-18.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADAS: MAYRA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, SILVIA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA DESPACHO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assinala também, que a esta Corte não é permitido a análise do mérito recursal. Afirma ainda, que a questão controvertida é de direito, não incidindo, conforme entende, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, aduz que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018